Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA – PERÍODO DEPURADOR – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com o objetivo de afastar o reconhecimento da reincidência aplicado em condenação por furto, sob o fundamento que o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal já havia transcorrido entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o decurso do período depurador impede o reconhecimento da reincidência utilizada na sentença e no acórdão revisandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal inicia-se na data do cumprimento da pena ou do trânsito em julgado da decisão que decreta a extinção da punibilidade.
2. Constatado o transcurso superior a cinco anos entre a extinção da pena anterior (18/12/2016) e o novo delito (29/04/2022), não subsiste a reincidência.
3. A sentença de indulto possui natureza declaratória, retroagindo à data do decreto instituidor, o que reforça a inexistência de reincidência no caso concreto.
4. Ultrapassado o período depurador, eventual condenação anterior somente pode ser considerada como maus antecedentes, conforme orientação do STF (Tema 150).
5. Afastada a reincidência, impõe-se a readequação da dosimetria, resultando na fixação da pena em 1 ano de reclusão, com regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, bem como na substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal impede o reconhecimento da reincidência quando transcorrido período superior a cinco anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.
Dispositivos legais citados: Art. 64, inciso I, do Código Penal; art. 621 do Código de Processo Penal; art. 155 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1682361/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/10/2018, DJe 16/11/2018; Acórdão 1664067, 0739569 29.2022.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, 08/02/2023.